Tribunal: STF
Processo: RE 1415560
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR DE ESTADO. TETO REMUNERATÓRIO: 90,25% DO SUBSÍDIO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA EX OFFICIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA SEM VALOR ECONÔMICO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 475, § 2º, CPC. INDISPENSÁVEL O REEXAME OBRIGATÓRIO. PROCURADORAS DO ESTADO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CALCULADO SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (ART. 37, XIV, DA CARTA DA REPÚBLICA). PRESERVAÇÃO DO VALOR GLOBAL DOS VENCIMENTOS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. SUJEIÇÃO AO TETO VENCIMENTAL DA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ART. 37, XV, CF/1988). PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECONHECIMENTO DO DIREITO DAS SERVIDORAS DE CONTINUAREM A PERCEBER A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS QUE RECEBIAM ANTES DE OUTUBRO DE 1999, QUANDO HOUVE A REDUÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO, ATÉ QUE O MONTANTE TOTAL SEJA ABSORVIDO PELO QUANTUM DE 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO) DO SUBSÍDIO FIXADO EM LEI PARA OS MINISTROS DO STF, PARÂMETRO ESTABELECIDO PARA OS PROCURADORES NO ÂMBITO ESTADUAL (ART. 37, XI, DA CF/1988). DEVER DO ESTADO DE PAGAR AS DIFERENÇAS VENCIMENTAIS DESDE OUTUBRO DE 1999. REEXAME E APELO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conquanto o Magistrado a quo não tenha submetido a sentença ao reexame obrigatório, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que nos casos em que a condenação imposta no decisório não possui valor econômico, como na hipótese em tablado, resta inaplicável o art. 475, § 2º, do CPC, fazendo-se indispensável a remessa necessária. 2. Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a sistema de vencimentos ou de proventos, podendo a Administração realizar alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, insculpido no art. 37, XV, da Constituição Federal. 3. Cumpre assinalar ser vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, consoante o art. 37, XIV, da Magna Carta, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998. 4. Especificamente quanto ao adicional por tempo de serviço, os Tribunais Superiores têm-se posicionado no sentido de que aquele deve incidir exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor público, não podendo ser englobadas outras vantagens na base de cálculo, inclusive as de caráter permanente. Precedentes do STF e do STJ. 5. Por outro lado, não pode haver diminuição no valor global percebido a título de remuneração, devendo ser preservado o seu montante total, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 6. Na espécie, houve considerável redução dos vencimentos das autoras, fato não contestado pelo ente público. 7. Diante da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, a mencionada verba deve ser calculada apenas sobre o vencimento base das promoventes, e não sobre o somatório deste com as gratificações de Aumento de Produtividade e de Defesa Judicial e de Consultoria Jurídica, conforme determinado pelo Magistrado a quo na sentença. No entanto, merece ser reconhecido o direito das apeladas de perceberem a totalidade dos vencimentos que auferiam antes de outubro de 1999, devendo o Estado acrescentar aos estipêndios das servidoras vantagem pessoal inominada a fim de compensar a verificada perda financeira. 8. No tocante ao limite previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, conforme o atual entendimento do STJ, o adicional por tempo de serviço deve ser computado no cálculo do teto, por não ser vantagem de natureza indenizatória, tratando-se, na verdade, de acréscimo que tem origem no serviço prestado à Administração Pública. 9. Não obstante a vantagem seja submetida ao teto, deve ser mantido o valor global do salário do servidor, em respeito ao princípio da irredutibilidade da remuneração. Precedentes da Corte Suprema. 10. Afigura-se razoável aplicar à espécie a solução indicada pela doutrina e adotada pelo STF nos Mandados de Segurança nº 24.875 e nº 27.565, nos quais foi reconhecido o direito dos servidores de, a partir da data da propositura dos writs, continuarem a perceber, sem redução, o montante bruto que recebiam anteriormente à EC nº 41/2003, até total absorção pelas novas modalidades de composição de seus estipêndios. 11. Remessa ex officio e apelação conhecidas e parcialmente providas, a fim de reformar a sentença adversada e julgar procedente em parte a ação, para declarar o direito das autoras de continuarem a perceber a totalidade dos vencimentos que recebiam antes de outubro de 1999, quando houve a redução de sua remuneração, até que o montante total seja absorvido pelo quantum de 95% (noventa e cinco por cento) do subsídio fixado em lei para os Ministros do STF, parâmetro estabelecido para os Procuradores no âmbito estadual, nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal. Mantém-se a condenação do Estado do Ceará ao pagamento das diferenças vencimentais a partir de outubro de 1999” (fls. 26-29, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos por Maria José Fontenelle Barreira Araújo e Maria José Rossi Jereissati foram rejeitados (e-doc. 24).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 37 da Constituição da República.



    Argumenta que “o tribunal a quo aduziu que o teto remuneratório dos procuradores de estado seria no percentual de 95% (noventa e cinco porcento) do subsídio dos Ministros do STF, em patente violação ao art. 37, inciso XI, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 27). 



    Assinala que “a Constituição Federal estabelece expressamente que o subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça é limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicável este limite também aos Procuradores de Estado” (fl. 7, e-doc. 27).



    Ressalta “que o teto remuneratório dos procuradores do estado é no percentual de 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos) do subsídio fixado aos Ministros do STF, ao contrário do percentual de 95%(noventa e cinco por cento) indicado no acórdão recorrido” (fl. 7, e-doc. 27).



    Pede “o conhecimento e provimento deste recurso extraordinário com o fim de reformar o acórdão impugnado, remuneratório dos procuradores de 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos)” (fls. 8-9, e-doc. 27).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem reconheceu “o direito das autoras de continuarem a perceber a totalidade dos vencimentos que recebiam antes de outubro de 1999, quando houve a redução de sua remuneração, até que o montante total seja absorvido pelo quantum de 95% (noventa e cinco por cento) do subsídio fixado em lei para os Ministros do STF, parâmetro estabelecido para os Procuradores no âmbito estadual, nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal” (fls. 24-25, e-doc. 27). 



    No inc. XI do art. 37 da Constituição da República, alterado pela Emenda Constitucional n. 41/2003, dispõe-se: 



    “XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos”. 



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.473, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal assentou que “o subteto aplicável aos Procuradores de Estado corresponde ao quanto estipulado em favor dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90.25% dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 37, XI)” (Plenário, DJe 9.1.2023).  



    A conclusão do Tribunal de origem no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al.'b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para que, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, o teto remuneratório aplicável aos Procuradores de Estado respeite o limite de 90,25% dos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora